Tribunal: TJDFT
Processo: 0743225-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante pretende a declaração da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em face da Novacap, por entender que a responsabilidade primária pela falha no serviço que originou o dano à autora seria daquela empresa. Entretanto, não há obscuridade, uma vez que o acórdão foi claro ao refutar as alegações recursais e manter íntegra a sentença. A decisão já foi dada e desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.